Tribunal: TCU
Processo: 007.433/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4807/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.433/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Policarpo Toledo Freitas (XXX.845.940-XX); Bruno da Silva Soares (XXX.652.987-XX); Cintia de Faria Ferreira Carraro (XXX.782.897-XX); Cristiane de Melo Cabral (XXX.468.587-XX); Daniela Frey (XXX.257.877-XX); Darlene Souza da Silva Almeida (XXX.092.547-XX); Demerson Nunes Goncalves (XXX.383.517-XX); Diogo Silveira Mendonca (XXX.135.927-XX); Douglas de Oliveira Cardoso (XXX.458.597-XX); Eduardo de Souza Brito (XXX.178.217-XX) 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.